Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL RURAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de partilha, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar que o imóvel situado em Ceilândia-DF já foi objeto de partilha judicial e para excluir da partilha o imóvel rural denominado "Paraíso I".
2. As partes foram condenadas, na proporção de metade para cada, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça às partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) em relação ao recurso interposto pela autora, saber se é possível a partilha do imóvel rural denominado "Paraíso I"; e (ii) quanto ao recurso interposto pelo réu, saber se há sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, pois não comprovou documentalmente a titularidade atual e a situação registral do bem, mas apenas colacionou contrato particular de promessa de compra e venda e afirmou que o mencionado imóvel não está regularizado junto à matrícula do imóvel. A natureza da irregularidade não foi esclarecida nos autos, de modo que é possível que a hipótese seja de ocupação irregular de área pública, o que configuraria mera detenção. Inadmissível a proteção possessória diante da ocupação precária de imóvel público por particular, porquanto não induzem posse os atos de mera tolerância, nos termos do art. 1.208 do CC.
5. Diante da falta de provas de que o bem integra o patrimônio do casal, também ante a possibilidade de ocupação irregular de área pública, é incabível inserir o imóvel rural na partilha.
6. Segundo o princípio da sucumbência, compete à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte vencedora, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Apesar de o Juízo de origem ter julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, verifica-se, na realidade, que a autora não obteve êxito em relação a nenhum dos dois pedidos formulados – partilha do imóvel situado em Ceilândia-DF e partilha do imóvel rural denominado "Paraíso I". A autora é considerada a parte vencida na demanda, o que afasta a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.